Tribunal: TJMT
Processo: 0003690-74.2017.8.11.0029
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003690-74.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA DA CRUZ NETO (VÍTIMA), MARIA APARECIDA SILVERIO FERREIRA (APELANTE), LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI - CPF: 110.645.028-06 (ADVOGADO), BEATRIZ SILVA BENSI - CPF: 033.220.821-48 (ADVOGADO), ULYSSES COELHO OHLAND - CPF: 043.840.101-84 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ADEVAN DA SILVA ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –

CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– FUNDAMENTAÇÃO ÍNSITA AO TIPO PENAL – IMPOSSIBILIDADE
– CULPABILIDADE ACENTUADA – PREMEDITAÇÃO COMPROVADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
ENUNCIADO N. 49 DA TCCR/TJMT
–

APELO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM

O PARECER MINISTERIAL.

Na esteira do entendimento sedimentado pelo Enunciado nº. 49 da TCCR/TJMT,
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
.

Assim, não há que se falar em culpabilidade negativada sem fundamentação idônea, se foi considerada prejudicial diante da premeditação do crime, porque comprovado que a Apelante, outrora, se encontrou com o executor direto do delito para planejar a conduta criminosa; no dia do fato, momentos antes da execução, embriagou deliberadamente a vítima e, depois disso, possibilitou a entrada do executor direto em sua residência, onde a vítima dormia, para que ele concluísse o intento homicida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo, por
Maria Aparecida Silvério Ferreira
, contra a sentença em que se materializou a decisão do Tribunal do Júri, condenando-a como autora do crime de
Homicídio qualificado
(art. 121, § 2º, I e VI, do CP), sendo-lhe imposta a pena definitiva de 14 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 36900951).

Em suas razões, requereu a fixação da
pena-base no mínimo
legal, ao argumento de que a circunstância judicial relativa à
culpabilidade
foi avaliada desfavoravelmente pelo Sentenciante
mediante fundamentação inidônea
(Id.
36900960
).

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
(Id.
56917487
).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, contudo, sem ementa de seus termos (Id.
57924989).

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de outubro 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020